Tribunal: TJDFT
Processo: 0704252-42.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS APÓS A DECISÃO QUE REVOGOU O SURSIS PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE A LESÃO CORPORAL CULPOSA E A EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. IMPOSSIBILIDADE. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. O parágrafo 3o do artigo 89 da Lei no 9.099/1995 dispõe que a suspensão condicional do processo será obrigatoriamente revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime, sendo, inclusive, desnecessária a oitiva prévia da defesa ou da própria acusada. 1.1. Inexiste nulidade pela ausência de intimação da Defesa da decisão que revogou o sursis processual, não se havendo falar em reabertura de prazo para nova resposta à acusação, principalmente quando a manifestação já foi apresentada por ocasião da audiência de oferecimento do sursis processual.
2. Não é admissível a absorção do delito de embriaguez ao volante pelo crime de lesão corporal culposa decorrente de acidente de trânsito, porquanto o crime de embriaguez ao volante constitui delito autônomo e independente, com momento de consumação diverso do crime de lesão corporal.
3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, desprovido.